Tribunal: STF
Processo: RE 83132
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. 1 - DANO MORAL. NÃO
ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE VERBA A ESTE TÍTULO. 2 - VALOR DA PENSÃO.
QUESTÃO NÃO EXAMINAVEL EM APELO EXCEPCIONAL. 3 - CORREÇÃO MONETÁRIA.
DETERMINAÇÃO PARA QUE SE APLIQUE O CRITÉRIO DA SÚMULA 490. 4 -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.